Tribunal: TJDFT
Processo: 0708902-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Apelação Cível. Declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito condominial. Condomínio irregular.

A vistoria levada a efeito por Oficiais de Justiça constatou que o imóvel da autora é independente do condomínio, não havendo prova de algum dos seus serviços. Logo, é indevida a contraprestação traduzida em exigência de taxa condominial.